Tribunal: STF
Processo: RE 138816
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, FINANCEIRO,
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL.
        LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENTIDADE FINANCEIRA.
INTERVENÇÃO DO BANCO CENTRAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS
SÓCIOS. ART. 51 DA LEI Nº 6.024 DE 13.03.1974. MANDADO DE
SEGURANÇA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NO
ART. 102, III, "A", E ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 153, §§
1º , 2º , 3º , 4º , 13º, 15º, 22º E 36º, TODOS DA E.C. Nº 1/69, ALÉM
DE OUTROS DA C.F. DE 1988, BEM COMO DE NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
        DESDOBRAMENTO DO RECURSO EM EXTRAORDINÁRIO, PARA
O S.T.F. E ESPECIAL PARA O S.T.J., FACULTADO PELO RELATOR,
MAS NÃO PLEITEADO PELO RECORRENTE.
1.      O Recurso Extraordinário não ficou inviabilizado
pelo simples fato de não ter havido o desdobramento do
Recurso interposto, em Extraordinário e Especial.
        Não efetuada essa separação, tornaram-se
preclusas as questões infraconstitucionais, porque a parte
não se interessou pela sua apreciação, em Recurso Especial,
pelo Superior Tribunal de Justiça.
        Não, porém, as questões constitucionais, pois
estas haviam sido postas no Recurso Extraordinário e não
ficaram prejudicadas com a falta de desdobramento,
comportando apreciação por esta Corte, no exercício da sua
competência.
2.      A sentença de 1º grau admitiu a competência da
Justiça Federal, a legitimidade passiva do Banco Central do
Brasil e declarou a ilegitimidade passiva do Banco Nacional
da Habitação.
3.      Os impetrantes do Mandado de Segurança
conformaram-se com a solução dessas questões preliminares,
pois, na apelação, que interpuseram, somente abordaram a
matéria de mérito, insistindo no deferimento do "writ".
        Apesar disso, no processamento da Apelação, o
Banco Nacional da Habitação continuou figurando como apelado
e depois foi sucedido pela Caixa Econômica Federal, o que
explica que esta figure ainda agora como recorrida, embora
seu antecessor - o B.N.H. - tenha sido excluído do processo.
        A rigor, a esta altura, nem o B.N.H., já
extinto, nem sua sucessora, a Caixa Econômica Federal, têm
qualquer razão para continuar intervindo no processo, pois
dele o B.N.H. foi excluído, estando preclusa essa questão.
4.      Por outro lado, o Recurso Extraordinário foi
interposto apenas em nome de um dos impetrantes do Mandado
de Segurança, ou seja, de PAULO ALBERTO DE GASCON NARDY, o
que evidencia que o outro impetrante, então apelante, ROGER
GUIMARÃES LEVINSOHN, conformou-se com o improvimento de sua
apelação e, portanto, com o indeferimento do Mandado de
Segurança ocorrido na 1a instância.
5.      Em grau de apelação, a sentença de 1º grau foi
confirmada pelo acórdão do Tribunal Federal de Recursos.
6.      Apenas o apelante PAULO ALBERTO DE GASCON NARDY,
ora recorrente, apresentou os Embargos Declaratórios, que
assim foram apreciados pelo Tribunal Federal de Recursos.
7.      O acórdão da Apelação e dos Embargos
Declaratórios proclamaram expressamente a constitucionalidade
do art. 51 da Lei nº 6.024/74.
        E o Recurso Extraordinário não foi interposto,
com base na alínea "b" do art. 102, III, da E.C. nº  1/69,
mas, sim, apenas, com apoio na alínea "a", ou seja, com
alegação de que violados, pelos acórdãos recorridos, os
dispositivos constitucionais nele focalizados (art. 153, §§
1o, 13, 15, 22 e 36 da E.C. nº 1/69).
8.      Outras normas da E.C. nº 1/69, referidas,
também, no R.E., não foram objeto de prequestionamento
(Súmulas 282 e 356).
9.      Assim, também, os dispositivos da Constituição
Federal de 05.10.1988, pois os acórdãos lhes são anteriores.
10.     São, pois, objeto de exame, neste julgamento,
apenas as alegações de ofensa aos §§ 1º, 13, 15, 22 e 36 do
art. 153 da E.C. nº 1/69, estes, sim, apontados como
violados, no R.E., e focalizados no acórdão dos Embargos
Declaratórios.
11.     Não houve na sentença, nem nos acórdãos da
Apelação e dos Embargos Declaratórios, qualquer violação a
tais normas constitucionais.
12.     Com efeito, não foi o impetrante, ora
recorrente, tratado desigualmente em relação a quem se
encontrasse diante dos mesmos fatos jurídicos (§ 1º). Não
sofreu a imposição de qualquer pena criminal, que dependesse
de individualização (§ 13º). Não sendo acusado criminalmente,
não se lhe aplica o § 15º do art. 153 da E.C. nº 1/69,
segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
A eventual ofensa ao direito de propriedade só poderia ter
ocorrido por via indireta, ou seja, por má interpretação
e/ou aplicação de normas infraconstitucionais sobre
propriedade, matéria todavia preclusa porque não levada ao
Superior Tribunal de Justiça, sendo certo, ademais, que esta
Corte não admite, em R.E., alegação de ofensa indireta à
Constituição, por inobservância de normas infraconstitu-
cionais.
        E, por fim, não ficou demonstrado, no R.E., como
possa ter sido violado o § 36º do art. 153.
13.     R.E. não conhecido.